Tribunal: TJMT
Processo: 1022158-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo interno proposto por ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA, contra decisão desta Vice-Presidência que indeferiu o pleito de efeito suspensivo ao recurso especial.
O agravante alega, em síntese que: “(...). em razão da atual situação sanitária ante a pandemia envolvendo o COVID19 – novo coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o tele trabalho obrigatório no poder judiciário e considerando que não se sabe ao certo quando a situação será normalizada, e considerando que a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar – deve ser suspensa a determinação referente a revogação do sobrestamento da ação origem associada, que tem ordem de despejo imóvel em debate, até o julgamento do mérito do recurso de apelação interposto pelo apelante ora recorrente ou até situação sanitária em nosso estado normalizar”.(sic.)
Por meio da petição de id. 87570969, o recorrente formula pedido de “tutela provisória de urgência de natureza cautelar”, alegando fato novo “referente a recente é r. decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal-STF, contida na ADPF 828, onde o Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, que liminarmente determinou a SUSPENSÃO de medidas de desocupação/despejo de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março do ano passado, quando foi aprovado o ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA pelo Congresso Nacional, em razão da pandemia da covid-19. Como é o caso concreto”. (sic.)
Ao final, requer um juízo de retratação da decisão recorrida para conceder efeito suspensivo ao recurso especial.
Recurso tempestivo (id 87606973).
É o relatório.
Decido.
Com efeito, consoante a sistemática do Código de Processo Civil, da decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no inciso V do artigo 1.030 caberá Agravo ao Superior tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042 do mesmo Codex.
Confira-se:
“Art. 1.030 (...)
§ 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”.
(...)
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento ao referido Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, caberá o agravo interno perante o Tribunal local, nos termos do artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.
Para ilustrar:
“Art. 1.030 (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local em relação ao Recurso Especial são o Agravo aos STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o Agravo Interno (artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
Portanto, patente ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de efeito suspensivo a Recurso Especial.
Ademais, nos termos do § 5o do artigo 1.029 do CPC, poderá o Recorrente se dirigir aso Superior Tribunal de Justiça, in vebis:
“Art. 1.029 (...)
§ 5o “o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
II - ao relator, se já distribuído o recurso;
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. (g.n.)
Por fim, no que tange ao pedido de concessão da medida cautelar formulada, na sistemática dos recursos excepcionais regida pelo CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza por esta Vice-Presidência, já que tal concessão exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Neste sentido, estabelece o art. 299 do CPC que “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal”. Quanto ao recurso o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”, devendo, com isso, tal petitório não ser conhecido por esta Vice-Presidência.
Aliás, a pretensão buscada na medida cautelar é perfeitamente abrangida pela análise do pedido de efeito suspensivo.
Além do mais, apenas pelo amor ao debate, melhor sorte não assiste ao recorrente quanta aplicação imediata do recente entendimento proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, contida na ADPF 828, pois, na medida cautelar, o Ministro deferiu parcialmente os pedidos nos seguintes termos:
“(...) Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020);
ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.
E, no caso dos autos, o recorrente não se enquadra nas hipóteses acima, uma vez que, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de registro de consolidação da propriedade de natureza não coletiva.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, bem como do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulado no id. 89747490.
Deixo, por ora, de condená-lo na multa, todavia, advirto o agravante para que se abstenha de atravessar as diversas petições, nos vários recursos, com nítido propósito de pedido de reconsideração, sob pena de aplicação de multa, a fim de assegurar a tramitação célere e a segurança jurídica; o aprofundamento da matéria é resguardado ao mérito do recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça